Tribunal: TJBA
Processo: 8001283-81.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001283-81.2022.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIMIRO DE MOURA

Advogado(s): ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O juízo de origem
considerou válida a
contratação,
ante os documentos apresentados pelo banco, mesmo com a alegação de falsidade da assinatura pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia grafotécnica, configura cerceamento de defesa quando a parte autora impugna especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A impugnação específica da autenticidade da assinatura torna o fato controvertido, sendo imprescindível a realização de prova pericial grafotécnica para o deslinde da causa, uma vez que a análise visual pelo magistrado, desprovido de conhecimento técnico específico, é insuficiente.

4. Nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, quando a assinatura é contestada, o ônus da prova de sua veracidade recai sobre a parte que produziu o documento, no caso, a instituição financeira.

5. O julgamento antecipado da lide, em desfavor da parte autora, nestas circunstâncias, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando erro de procedimento que impõe a anulação da sentença.

6. Subsistindo a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, impossível o julgamento da causa como madura, impondo-se o retorno do feito à origem.

IV. Dispositivo

8. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8001283-81.2022.8.05.0018
,
em que figuram, como apelante,
VALDOMIRO DE MOURA
e como apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

ANULAR, DE OFÍCIO
,
A SENTENÇA
nos termos do voto condutor.